Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE DIREITO DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. PROPÓSITO DE LESAR OS CREDORES. CARACTERIZADO. USO DA EMPRESA PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO.
1. Consoante dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 1.1. O artigo 996 do Código de Processo Civil, (O) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 1.2. Não é permitido à parte interpor recurso com a finalidade de resguardar interesses de terceiros, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida.
3. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou apenas o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, fatos esses somados a outros de origem suspeita são passíveis a subsidiar o levantamento do véu da personalidade jurídica. 3.2. Resta devidamente caracterizado o desvio de finalidade pela conduta dos agravantes, quando, a despeito de não quitar seus débitos com credores, abriram novo estabelecimento, para atuar no mesmo ramo de negócio e no mesmo local, fugindo das obrigações contraídas pela empresa anterior. 3.3. Restou comprovado que a empresa fora utilizada para a prática de crime contra a ordem tributária, a reforçar a tese de desvio de finalidade.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.